Tribunal: TJDFT
Processo: 0738724-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA REZENDE ROCHA MIRANDA BETONICO e CARLOS BRUNO BETONICO (agravantes/executados), contra decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença n.o 0735258-26.2021.8.07.0001 proposto por GILBERTO DOS SANTOS SCHEFFER (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 108433935 dos autos de origem): (...) Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença apresentada pelos executados. Alegam, em síntese, inexequibilidade do título, consubstanciada na alegação de que foi interposto recurso de Apelação em face da sentença, dotada de efeito suspensivo. O exequente foi intimado a se manifestar e pugnou pelo indeferimento da impugnação. É a síntese. Decido. A impugnação merece acolhimento parcial. Dispõe o parágrafo único do art. 297 do CPC que "A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber." No caso dos autos, a tutela de urgência foi confirmada em sentença, valendo esta como título executivo. Não pode, neste caso, prevalecer a decisão oriunda do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo executado, mormente considerando que não mais possui efeitos, dada a sua substituição pela sentença. Incumbe aos executados, nesta hipótese, pedir a antecipação da tutela recursal a fim de que a sentença, no ponto específico acerca da tutela provisória de urgência, não produza efeitos até o julgamento de mérito, pois, conforme salientado, o efeito suspensivo da apelação não abarca o cumprimento das tutelas provisórias, que poderão ser executadas de imediato, conforme dispõe o art. 1.012, § 1o,V, do CPC. Ressalto que os riscos da execução provisória, caso o julgamento seja revertido, não obstarão eventual reparação dos prejuízos, nos termos do art. 520, § 4o, do CPC. Por outro lado, com relação à cobrança dos honorários, não é esse o raciocínio. A regra é que a apelação tenha efeito suspensivo, na forma do art. 1.012, caput. Dentre as exceções, não se enquadra a cobrança de honorários que, neste caso, depende do julgamento, no mínimo, da apelação. Com efeito, não poderia o credor iniciar o cumprimento relativo aos honorários. Conclusão. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelos executados a fim de excluir a cobrança dos honorários deste Cumprimento Provisório de Sentença. Em razão disso, condeno o credor ao pagamento de 10% de honorários sobre o valor indevidamente cobrado. Rejeito, por outro lado, a alegação de inexequibilidade do título em face do cumprimento provisório da tutela de urgência. Prossiga-se com a determinação para desocupação do imóvel seguida de desocupação compulsória em caso de descumprimento. (...) Em suas razões recursais (ID 29906006), os agravantes informam que “a r. Decisão agravada acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelos agravantes a fim de excluir a cobrança dos honorários do Cumprimento Provisório de Sentença, entretanto, rejeitou a alegação de inexequibilidade do título em face do cumprimento provisório da tutela de urgência, pelo que determinou que se prosseguisse com a determinação para desocupação do imóvel seguida de desocupação compulsória em caso de descumprimento.” (ID 31229457 – Pág. ) Sustentam que interpuseram recurso de apelação em face da sentença objeto do cumprimento provisório na origem, recebido com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 1°, do Código de Processo Civil, de forma a tornar o título executivo, por ora, inexigível. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja extinto o cumprimento provisório de sentença, em face da inexigibilidade do título. Preparo (ID 31230360). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para deferir o efeito suspensivo pretendido pleiteado. Nos termos do art. 520, caput, do Código de Processo Civil, “o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo”. Por outro lado, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, conforme dispõe o artigo 1.012 do Código de Processo Civil. No caso, verifico que os agravantes interpuseram o recurso de apelação n° 0714542-75.2021.8.07.0001 em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a desocupação do imóvel, que ainda pende de julgamento. Ademais, a apelação interposta pelos agravantes, oportunamente, deverá ser recebida no efeito suspensivo, uma vez que a sentença recorrida não se enquadra no inciso V do § 1° do art. 1.012 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a tutela provisória, inicialmente deferida nos autos da ação de imissão de posse, foi revogada por ocasião do julgamento ao AGI n° 0717535-94.2021.8.07.0000. Assim, o cumprimento provisório da sentença na origem, em especial quanto à desocupação do imóvel, não deve prosseguir em razão do eventual efeito suspensivo que será atribuído ao recurso de apelação n° 0714542-75.2021.8.07.0001. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO EM AUTOS CONEXOS JULGADO POR SENTENÇA UNA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PATRONO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 1.1. Desse modo, diante da pendência de julgamento de apelação interposta em ação conexa que foi julgada pela mesma sentença ora exequenda, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da presente demanda; por conseguinte, não poderia ter sido recebido o cumprimento de sentença, tampouco aplicada a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. 2. Também não há razão para falar em cumprimento provisório da sentença, notadamente porque a verba aqui perseguida (honorários sucumbenciais) foi objeto de impugnação no apelo, que, por sua vez, possui efeito suspensivo legal (art. 1.012, "caput", do CPC). 3. É cabível a condenação do Exequente/Agravado ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 85, §§1o e 2o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados e majorados, com esteio nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC. (Acórdão 1326479, 07301262520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. I - Diante da pendência de julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, os quais foram recebidos nos efeitos devolutivo e suspensivo, deve ser indeferido o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, que, na presente demanda, equivale ao cumprimento provisório de sentença. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1087722, 20150110490232APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 492/511) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito dos agravantes, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Quanto ao perigo de dano, vislumbro sua presença, uma vez que o prosseguimento dos autos do cumprimento provisório de sentença na origem poderá dar ensejo à desocupação do imóvel, antes do julgamento do recurso de apelação n° 0714542-75.2021.8.07.0001. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para suspender o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se.